Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-04.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r paulista 1.158/2011 (de 2-12), sendo devido aos servidores integrantes das classes regidas pela Lei complementar 1.080/2008 (de 17-12), em efetivo exercício nas Secretarias de Estado e autarquias, considerando a atuação pessoal do servidor no desempenho de suas atividades durante o ano civil.

- Assim, inequívoca a natureza pro labore faciendo do mencionado benefício, não sendo possível ser incorporado aos vencimentos, pois a sua percepção está vinculada ao atendimento de condições especiais.

- Desse modo, não pode ser incluído na base de cálculo dos décimos previstos no art. 133 da Constituição bandeirante.

Não provimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1003685-04.2020.8.26.0032; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL NA BASE DE CÁLCULO DOS DÉCIMOS PREVISTO NO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE.

- Dispõe o art. 133 da Constituição do Estado de São Paulo: "O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL NA BASE DE CÁLCULO DOS DÉCIMOS PREVISTO NO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE.

- Dispõe o art. 133 da Constituição do Estado de São Paulo: "O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez."

- O prêmio de desempenho individual -PDI foi instituído pela Lei complementar paulista 1.158/2011 (de 2-12), sendo devido aos servidores integrantes das classes regidas pela Lei complementar 1.080/2008 (de 17-12), em efetivo exercício nas Secretarias de Estado e autarquias, considerando a atuação pessoal do servidor no desempenho de suas atividades durante o ano civil.

- Assim, inequívoca a natureza pro labore faciendo do mencionado benefício, não sendo possível ser incorporado aos vencimentos, pois a sua percepção está vinculada ao atendimento de condições especiais.

- Desse modo, não pode ser incluído na base de cálculo dos décimos previstos no art. 133 da Constituição bandeirante.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000994442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003685-04.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
LUCIANO
BATISTA
TAGLIACOLI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1003685-04.2020.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.242 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1003685-04.2020.8.26.0032
Procedência:
Araçatuba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.242)
Apelante:
Luciano Batista Tagliacoli
Apelado:
Departamento Estadual de Rodagem -DER
SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO PRÊMIO DE
DESEMPENHO INDIVIDUAL NA BASE DE CÁLCULO DOS
DÉCIMOS PREVISTO NO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO
BANDEIRANTE.
Dispõe o art. 133 da Constituição do Estado de
São Paulo: “O servidor, com mais de cinco anos de
efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer
cargo ou função que lhe proporcione remuneração
superior à do cargo de que seja titular, ou função para a
qual
foi
admitido,
incorporará
um
décimo
dessa
diferença, por ano, até o limite de dez.”
O prêmio de desempenho individual -PDI foi
instituído pela Lei complementar paulista 1.158/2011 (de
2-12), sendo
devido
aos servidores integrantes das
classes regidas pela Lei complementar 1.080/2008 (de
17-12), em efetivo exercício nas Secretarias de Estado e
autarquias, considerando a atuação pessoal do servidor
no desempenho de suas atividades durante o ano civil.
Assim, inequívoca a natureza pro labore faciendo
do
mencionado
benefício,
não
sendo
possível
ser
incorporado aos vencimentos, pois a sua percepção está
vinculada ao atendimento de condições especiais.
Desse modo, não pode ser incluído na base de
cálculo
dos
décimos
previstos
no
art.
133
da
Constituição bandeirante.
Não provimento da apelação.

AC 1003685-04.2020.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.242 -3
RELATÓRIO:
1.
Luciano Batista Tagliacoli moveu ação contra o
Departamento Estadual de Rodagem -DER, buscando
incluir na base de cálculo dos décimos previstos no art.
133 da Constituição bandeirante a vantagem denominada
prêmio de desempenho individual, com os pagamentos
dos valores em atraso, respeitada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de origem julgou improcedente a
ação, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade processual (e-págs.
55-8).
Do decidido apelou o requerente, insistindo, em
resumo, no seu pleito inaugural (e-págs. 61-9).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 93-101).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 14 de setembro de 2020
(e-pág. 104).
VOTO:
2.
O benefício dos décimos da diferença remuneratória previsto no art.
133
da
Constituição
bandeirante permite que o servidor, com mais de cinco
anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a
exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração
superior à do cargo de que seja titular, ou função para a
qual foi admitido possa incorporar um décimo dessa
diferença, por ano, até o limite de dez décimos.

AC 1003685-04.2020.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.242 -4
Deriva da própria letra do art. 133 da Constituição
estadual o caráter permanente do benefício dos décimos
da diferença remuneratória, vantagem que, por força de
sua base de cálculo, cabe reconhecer inerente ao padrão
vencimental.
Por sua vez, o prêmio de desempenho individual -
PDI
foi
instituído
pela
Lei
complementar
paulista
1.158/2011
(de
2-12), sendo
devido
aos
servidores
integrantes das classes regidas pela Lei complementar
1.080/2008
(de
17-12),
em
efetivo
exercício
nas
Secretarias de Estado e autarquias, considerando a
atuação pessoal do servidor no desempenho de suas
atividades durante o ano civil.
A concessão do PDI condiciona-se ao resultado da
avaliação
de
desempenho
realizada
anualmente,
procedimento regulamentado pelos Decretos bandeirantes
ns. 57.780/2012 e 57.781/2012 (ambos de 10-2).
Assim, inequívoca a natureza pro labore faciendo
do
mencionado
benefício,
não
sendo
possível
ser
incorporado aos vencimentos, pois a sua percepção está
vinculada ao atendimento de condições especiais.
Desse modo, não pode ser incluído na base de
cálculo dos décimos previstos no art. 133 da Constituição
bandeirante.
Sobre o tema destaca-se o seguinte julgado deste
Tribunal
de
Justiça
de
relatoria
do
Des.
SOUZA
MEIRELLES:

AC 1003685-04.2020.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.242 -5
“Dessa
maneira,
partindo
da
premissa
acima
explanada, qual seja, a de que a gratificação não
se trata de aumento salarial, mas sim de
gratificação pro labore faciendo, nenhuma razão
assiste à parte autora, pois a incorporação, nos
termos em que pleiteada, apenas poderia se dar
com expressa autorização legal nesse sentido
(Súmula no 339 do E. STF1), inocorrente no caso
em tela.
Não se ignora que o artigo 1o das Disposições
Transitórias da Lei Complementar no 1.158/2011
tenha previsto o pagamento de 50% do PDI aos
servidores até 31 de julho de 2012. Contudo, o que
se depreende da análise detida do texto legal é
que tal regra tinha apenas a finalidade de evitar
qualquer prejuízo aos servidores enquanto não
fosse realizado o primeiro processo de avaliação,
sendo que a partir de 1o de agosto de 2012 o
prêmio passaria a ser pago de acordo com o
resultado
do
Processo
de
Avaliação
de
Desempenho Individual, nos termos do art. 2o das
Disposições Transitórias da Lei Complementar no
1.158/2011.
Tampouco se negligencia a existência do Decreto
Estadual no 57.781/2012, que regulamentou as
normas e critérios para fins de concessão do
Prêmio de Desempenho Individual - PDI, instituído
pela Lei Complementar no 1.158/2011. Tal Decreto
Estadual estabeleceu, em seu art. 3o, §1o, a
possibilidade de concessão de 50% do Prêmio de
Desempenho Individual PDI aos servidores que
obtiverem Avaliação de Desempenho Individual
inferior a esse percentual, desde que preenchidos,
cumulativamente, outros requisitos.
O que se constata é que o Decreto Estadual no
57.781/2012, sob o pretexto de regulamentar o art.
5o da LC no 1.158/2011, acabou por inovar na
ordem jurídica, criando uma hipótese de concessão
do PDI sem correspondência na lei instituidora,
extrapolando, assim, a sua função meramente
regulamentadora.
Não é possível que o decreto regulamentador

AC 1003685-04.2020.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 57.242 -6
estabeleça exceção não prevista em lei, criando,
dessa forma, obrigação de se conceder o benefício
mesmo
a
quem
não
alcance
percentual
de
desempenho suficiente.” (AC 1001215-97.2020).

No mesmo sentido: AC 1005706-50.2020 -Des.
MARIA LAURA TAVARES e AC 1001216-82.2020 -Des.
CAMARGO PEREIRA.
3.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto nega provimento ao apelo
de Luciano Batista Tagliacoli, mantendo a r. sentença
prolatada nos autos de origem 1003685-04.2020 da Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
Fixa-se a totalidade dos honorários sucumbenciais
em 11% do valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85
do Código de processo civil, observada a gratuidade
processual.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)